Tribunal: TJMT
Processo: 1022880-96.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022880-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR registrado(a) civilmente como AUGUSTO GOMES DO ROSARIO JUNIOR - CPF: 503.129.441-87 (APELANTE), JANAINA OLIVEIRA MARTINS DO ROSARIO - CPF: 814.384.191-04 (APELADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), M. M. G. D. R. - CPF: 088.470.751-22 (APELADO), JANAINA OLIVEIRA MARTINS DO ROSARIO - CPF: 814.384.191-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. M. G. D. R. - CPF: 088.470.751-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR registrado(a) civilmente como AUGUSTO GOMES DO ROSARIO JUNIOR - CPF: 503.129.441-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO COMUM – HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS – CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS – TEMA 1.074 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTS. 654 E 664, PARÁGRAFO QUINTO, DO CPC – ART. 192 DO CTN – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

A sentença que homologa partilha em arrolamento comum sem a prévia comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme exigido pelos arts. 654 e 664, parágrafo quinto, do Código de Processo Civil e art. 192 do Código Tributário Nacional, é nula por violação à tese firmada no Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, que determina a necessidade de comprovação do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas antes da homologação da partilha.

O art. 662 do CPC limita-se a afastar a discussão acerca do lançamento ou da exigibilidade do tributo no âmbito do arrolamento, não dispensando a comprovação da quitação ou garantia dos débitos já constituídos.

A existência de débitos tributários estaduais inscritos em dívida ativa, sem quitação ou garantia, constitui óbice jurídico à homologação da partilha, impondo a anulação da sentença e dos atos subsequentes, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para comprovação da regularidade fiscal do espólio e ulterior vista às Fazendas Públicas interessadas.

Recurso provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1022880-96.2019.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

ESPÓLIO DE AUGUSTO GOMES DO ROSÁRIO JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
, nos autos da ação de inventário sob o rito de arrolamento comum dos bens deixados por Augusto Gomes do Rosário Júnior, processada sob o número 1022880-96.2019.8.11.0041.

A ação foi proposta em 28 de maio de 2019 pela viúva meeira Janaina Oliveira Martins do Rosário e pela herdeira menor Mariana Martins Gomes do Rosário, devidamente representada, pleiteando a abertura do inventário pelo rito do arrolamento comum. O falecimento do de cujus ocorreu em 09 de outubro de 2018, sendo indicado como patrimônio a ser partilhado um automóvel, um imóvel residencial e um terreno, totalizando R$340.515,75 (trezentos e quarenta mil, quinhentos e quinze reais e setenta e cinco centavos), com proposta de partilha que atribuiu divisão igualitária entre a viúva e a filha menor.

Em 15 de agosto de 2025, sobreveio sentença que homologou o plano de partilha, determinando a expedição do formal de partilha e alvarás judiciais, sob o fundamento de que, no rito do arrolamento, não seriam apreciadas questões relativas à quitação de tributos, nos termos do art. 662 do Código de Processo Civil. Após a prolação da sentença, houve certificação de trânsito em julgado em 02 de setembro de 2025, seguida da expedição dos atos executórios, sendo posteriormente intimada a Procuradoria-Geral do Estado.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação na peça Id. 325935614, instruindo-o com Certidão Positiva de Débitos, na qual constam seis Certidões de Dívida Ativa em nome do falecido, sustentando a nulidade da sentença por violação ao art. 654 do CPC e ao art. 192 do Código Tributário Nacional, porquanto a homologação da partilha ocorreu sem a comprovação da quitação dos débitos tributários estaduais.

Defende o ente estatal que a exigência não se refere ao ITCMD, mas a débitos preexistentes do espólio, devidamente inscritos em dívida ativa, cuja quitação ou garantia constitui condição legal para o julgamento da partilha, requerendo a anulação da sentença e dos atos subsequentes, bem como, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Apresentadas contrarrazões no Id. 325935619 pelos herdeiros, sustentam que a existência de débitos não impede a homologação da partilha, podendo a Fazenda Pública buscar a satisfação do crédito posteriormente, invocando o art. 1.997 do Código Civil e o parágrafo único do art. 654 do CPC.

Argumentam que o Estado não demonstrou que as supostas dívidas não estão garantidas e que a anulação da partilha representaria medida extrema e desproporcional, gerando grave insegurança jurídica e prejuízos aos herdeiros que agiram de boa-fé.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Elisamara Sigles Vodonós Portela
ao Id. 356815895, manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso. Preliminarmente, reconheceu a invalidade da certidão de trânsito em julgado lavrada antes do esgotamento do prazo recursal da Fazenda Pública, considerando que a sentença foi proferida em 15 de agosto de 2025 e a certificação ocorreu em 02 de setembro de 2025, antes mesmo da intimação pessoal do ente estatal, em afronta ao regime jurídico conferido à Fazenda Pública pelo art. 183 do CPC. No mérito, o Ministério Público opinou pela anulação da sentença, sustentando que o art. 654 do CPC e o art. 192 do CTN estabelecem norma cogente de ordem pública que condiciona a homologação da partilha à prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas. Destacou que o art. 662 do CPC limita-se a afastar a discussão acerca do lançamento ou da exigibilidade do tributo no âmbito do arrolamento, não dispensando a comprovação da quitação ou garantia dos débitos já constituídos. Invocou o Tema Repetitivo 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou tese no sentido de que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Ressaltou que a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no reconhecimento de que a existência de débitos tributários estaduais inscritos em dívida ativa, sem quitação ou garantia, constitui óbice jurídico à homologação da partilha, impondo a anulação da sentença. Concluiu pela invalidação de todos os atos subsequentes, notadamente o formal de partilha e os alvarás expedidos, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizado à parte inventariante comprovar a regularidade fiscal do espólio mediante a quitação integral dos débitos ou a apresentação de garantia idônea.

Custas de preparo dispensadas em razão da isenção da Fazenda Pública.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso merece provimento.

A controvérsia cinge-se à validade da sentença que homologou a partilha em arrolamento comum sem a comprovação da quitação ou garantia de débitos tributários estaduais do espólio, devidamente comprovados por Certidão Positiva de Débitos apresentada pelo Estado apelante. A solução da controvérsia exige a análise sistemática do regime jurídico aplicável ao inventário, especialmente à luz das normas de direito processual civil, tributário e sucessório.

Sem delongas, no caso, ao deslinde e análise do caso vertente importa a matéria submetida a julgamento no Tema 1.074 determinado para decidir acerca da
“necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2º, do CPC/2015”
.

Em 28/10/2022 foi julgado o Tema 1.074 acima, fixando-se tese nos seguintes termos:

“No arrolamento sumário,
a homologação da partilha
ou da adjudicação,
bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis
,

DEVENDO SER COMPROVADO, TODAVIA, O PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS, A TEOR DOS ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN
”
(destaquei)

No caso concreto, depreende-se que a sentença recorrida foi prolatada sem que antes disso fossem exigidas e apresentadas, em relação a todo o acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos das Fazendas Públicas demonstrando o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, parágrafo segundo, do CPC e 192 do CTN, sendo que, em contrapartida, o Estado de Mato Grosso apresentou prova inequívoca da existência de débitos tributários estaduais por meio da Certidão Positiva de Débitos, contendo diversas Certidões de Dívida Ativa em nome do
de cujus
, as quais gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional.

Deste modo, a sentença recorrida, ao fundamentar-se no art. 662 do CPC para afastar a exigência de regularidade fiscal, incorreu em interpretação equivocada do dispositivo legal, isso porque o referido dispositivo legal limita-se a afastar a discussão acerca do lançamento ou da exigibilidade do tributo no âmbito do arrolamento, não dispensando, contudo, a comprovação da quitação ou garantia dos débitos já constituídos, de modo que não há autorização legal para homologar partilha com pendência fiscal comprovada.

Reforçando tal ideia, o art. 654 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que pago o imposto de transmissão
causa mortis
e juntada aos autos certidão negativa de débitos para com a Fazenda Pública, o juiz julgará a partilha.

No mesmo sentido, o art. 664, § 5°, do referido código reforça que provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha.

De forma ainda mais categórica, o art. 192 do Código Tributário Nacional, norma de natureza complementar, estabelece que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas, sendo que tal disposição se trata de norma cogente, de ordem pública, destinada à proteção do crédito tributário.

Destarte, a exigência de quitação não constitui mera formalidade, mas verdadeira condição jurídica para a validade da partilha, inserida em um sistema de proteção ao crédito público que visa impedir que a fragmentação patrimonial inviabilize ou dificulte a sua cobrança.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que não observada a tese firmada no Tema 1.074 do STJ na parte em que se determina a prévia juntada anterior à homologação das certidões negativas de débitos das Fazendas Públicas demonstrando o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, parágrafo segundo, do CPC e 192 do CTN. Nos termos do art. 664, parágrafo quinto do CPC, provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha, ou seja, a homologação da partilha depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada.

De outra feita, a alegação dos herdeiros de que a Fazenda Pública poderia cobrar os débitos posteriormente não se sustenta, pois contraria a lógica do sistema jurídico, que concentra no inventário o momento adequado para o acertamento das obrigações do de cujus. Ademais, não houve comprovação de garantia do crédito tributário, nos termos do parágrafo único do art. 654 do CPC, o que inviabiliza, ainda que excepcionalmente, a homologação da partilha. A homologação da partilha com débitos fiscais pendentes acarreta prejuízo concreto ao erário, pois dificulta a cobrança, exigindo a propositura de execuções individuais contra os herdeiros, em evidente violação ao princípio da eficiência administrativa e à supremacia do interesse público.

Em suma, resta configurado vício insanável na sentença, caracterizando
error in procedendo
, por afronta direta aos arts. 654 e 664, parágrafo quinto, do CPC, art. 192 do CTN, art. 1.997 do Código Civil e à orientação vinculante do STJ no Tema 1.074, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe, com a consequente invalidação de todos os atos subsequentes, inclusive o formal de partilha e os alvarás expedidos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é absolutamente pacífica no reconhecimento de que a existência de débitos tributários estaduais inscritos em dívida ativa, sem quitação ou garantia, constitui óbice jurídico à homologação da partilha, impondo a anulação da sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTÁRIO POR ARROLAMENTO SUMÁRIO – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 – IRRELEVÂNCIA – NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS, INDEPENDENTEMENTE DA FUTURA INCIDÊNCIA DO ITCMD – CERTIDÕES APRESENTADAS NA ORIGEM QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PERANTE ÀS FAZENDAS ESTADUAL E MUNICIPAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente do deslinde do Tema 1.074 do STJ, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD,
é indispensável a apresentação, no bojo do inventário por arrolamento sumário, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada. Precedentes do STJ
. 2.
Tendo sido presentadas as certidões na fase processual oportuna, as quais indicaram a existência de débitos tributários em, ao menos, dois níveis da Federação, a sentença homologatória deve ser anulada a fim de que se adotem as medidas cabíveis.
”
(TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO CONVERTIDA EM
ARROLAMENTO

SUMÁRIO
– LAVRATURA DO FORMAL DE
PARTILHA
OU DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO – SENTENÇA PROFERIDA DURANTE A SUSPENSÃO PROCESSUAL – TEMA 1074 DO C. STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO E ÀS SUAS RENDAS (ARTS. 659, § 2º, DO CPC/2015 E 192 DO CTN) – ART. 664, § 5° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Sentença proferida no período suspensivo da afetação do Tema 1.074 do STJ. Nulidade verificada.
Foi julgado o Tema 1.074 do STJ fixando-se a seguinte tese: “No
arrolamento

sumário
, a homologação da
partilha
ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de
partilha
e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”. No caso,
a sentença foi prolatada sem que antes disso fossem apresentadas, em relação ao acervo patrimonial objeto da demanda, as certidões negativas de débitos (CNDs) das Fazendas Públicas demonstrando o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, não suprindo tal deficiência manifestação e juntada ulterior, mormente porque a sentença foi proferida sem a comprovação de inexistência de débitos e manifestação da Fazenda Pública a respeito disso, exigência que conforme tese fixada precede a prolação de sentença
. Nos termos do art. 664, § 5° do CPC, “provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a
partilha
”, ou seja, a homologação da
partilha
depende da prévia comprovação de quitação dos tributos do espólio, o que reforça a nulidade verificada. Sentença anulada e determinado que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova ao necessário para que seja comprovado nos autos o “pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN”, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas (arts. 9° e 722 do CPC) para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão.”
(N.U 0030518-08.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Diante disso, as demais questões suscitadas no presente recurso restam prejudicadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, em respeito ao Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, anular a sentença e determinar que os autos sejam devolvidos ao juízo de primeiro grau para que promova o necessário para que seja comprovado nos autos o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, parágrafo segundo, do CPC e 192 do CTN, procedendo-se, após isso, ulterior vista dos autos às Fazendas Públicas interessadas, nos termos dos arts. 9º e 722 do CPC, para que manifestem a respeito e, somente após isso, profira nova decisão. Por conseguinte, determino o cancelamento dos alvarás e demais expedientes que visam o implemento da sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026